Tribunal: TJSP
Processo: 2115528-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2115528-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WILLIAN
BORGES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115528-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2115528-53.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA - DEECRIM UR2
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: WILLIAN BORGES PEREIRA
VOTO No 49.129
Habeas Corpus Prisão domiciliar PANDEMIA
novo coronavírus.
Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em favor de WILLIAN
BORGES PEREIRA, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Douto Juízo do DEECRIM UR2, da Comarca de Araçatuba,
que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Objetiva o deferimento da benesse,
aduzindo, em síntese, tratar-se de pessoa pertencente ao grupo risco, no cenário
de pandemia do novo coronavírus, com fulcro na Recomendação 62, do CNJ (fls.
01/23).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115528-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É dos autos que o paciente cumpre pena privativa de
liberdade no regime fechado e pediu a concessão de prisão domiciliar, pleito este
que restou indeferido, aos 22 de maio de 2020 em decisão bem fundamentada,
colacionada às fls. 33.
Assim, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar a todo e
qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
pretendida prisão domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115528-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator